Tribunal: STF
Processo: RE 108446
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-03-04
Data de publicação: 1986-03-04

Ementa:
Previdência social.
Pensão de viúva de trabalhador rural.
Firmou-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido do enunciado da Súmula 613, que se encontra nestes termos:
"Os dependentes de trabalhador rural não têm direito à pensão previdenciária, se o óbito ocorreu anteriormente à vigência da Lei Complementar nº 11/71."